Tribunal: TJES
Processo: 0013106-32.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio em Edifício; Multa; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013106-32.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO ROSSI ARBORETTO PRACAS RESIDENCIAIS

APELADO: UENDERSON ELLER PASSOS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA, PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PENALIDADE APLICADA PELO CONDOMÍNIO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.337, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1) Não se verifica o interesse recursal da parte que pretende a minoração dos honorários advocatícios aos quais não foi condenada a pagar, uma vez que, reconhecida pelo Juízo a quo a sucumbência mínima, não lhe foi atribuído o dever de arcar com tal encargo. Preliminar de ausência de interesse recursal acolhida. 2) A referência à documentação que, de fato, já consta no processo não pode ser entendida como verdadeira inovação recursal, pressuposto de admissibilidade segundo o qual “é defeso à parte inovar em sede de recurso, introduzindo pedido somente em segunda instância” (TJSP; AC 1012932-31.2022.8.26.0002; Ac. 16942475; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Carmo Honório; Julg. 12/07/2023; DJESP 20/07/2023; Pág. 2122). Preliminar de inovação recursal rejeitada. 3) No caso, em que pese tenha sido assegurado o direito de defesa dos condôminos em desfavor dos quais foi aplicada penalidade, não se vislumbra a deliberação de três quartos dos condôminos restantes; de sorte que se conclui que, ao impor a multa, o Condomínio não observou o procedimento previsto no art. 1.337, caput, do Código Civil; tornando a penalidade inexigível. 4) Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por CONDOMÍNIO ROSSI ARBORETTO PRAÇAS RESIDENCIAIS, haja vista a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual, na ação em epígrafe, proposta por UENDERSON ELLER PASSOS e MARCIA SALLES ARAÚJO PASSOS, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a inexigibilidade da multa aplicada pelo condomínio Apelante.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar as questões preliminares trazidas em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Sustentam os Apelados que ao Apelante falta interesse recursal quando se irresigna em face da verba honorária, na medida em que não foi condenado ao pagamento do encargo.

Sem maiores delongas, observo que razão assiste aos Apelados.

A sentença recorrida é clarividente ao reconhecer que houve sucumbência mínima do Apelante, atribuindo o dever de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios aos autores, ora Apelados, arbitrada a verba com base na regra prevista no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com efeito, uma vez que o Apelante pretende, em última análise, com o afastamento da regra da equidade (art. 85, § 8º, CPC), a minoração da verba, porquanto defende que “no presente caso, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por equidade configura-se de forma excessiva” (fl. 283), resta claro que, nesse particular, inexiste interesse recursal da parte, pois não foi condenada ao pagamento dos honorários e, portanto, não sucumbiu nesse aspecto.

Isso posto, sem maiores delongas, acolho a preliminar arguida para não conhecer do recurso no que toca ao capítulo alusivo à fixação dos honorários.

II - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Os Apelados aduzem que se vislumbra na espécie inovação recursal, eis que colacionam no corpo da peça recursal comunicados e atas que não haviam sido trazidos ao processo em momento oportuno, perante o Juízo de primeiro grau.

Entretanto, a alegação não merece prosperar, tendo em vista que os recortes trazidos no recurso foram extraídos das provas coligidas aos autos, como se depreende da documentação constante às fls. 189/191 do caderno processual.

Dessarte, a referência à documentação que, de fato, já consta no processo não pode ser entendida como verdadeira inovação recursal, pressuposto de admissibilidade segundo o qual “é defeso à parte inovar em sede de recurso, introduzindo pedido somente em segunda instância” (TJSP; AC 1012932-31.2022.8.26.0002; Ac. 16942475; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Carmo Honório; Julg. 12/07/2023; DJESP 20/07/2023; Pág. 2122)

Sendo assim, por despiciendas outras considerações, rejeito a preliminar arguida.

III - DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, e conhecido em parte o recurso, passo ao exame do mérito, nessa extensão.

Alega o Apelante que, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 933, do Código Civil, os genitores respondem pelos atos ilícitos praticados por seus filhos menores. Outrossim, assevera que o procedimento legal para aplicação da penalidade foi estritamente observado, na medida em que os próprios Apelados afirmam que o fato foi tratado em reuniões de condomínio, decerto que foi objeto de reclamação por vários condôminos.

Sem razão o Apelante. Explico.

Os Apelados receberam uma notificação do condomínio Apelante, a qual é objeto da presente demanda, com vistas à aplicação de penalidade, considerando as infrações ao regimento interno praticadas por seu filho, quando esse realizou um evento na área de lazer do condomínio.

Como bem fundamentou o magistrado a quo, em que pese tenha sido assegurado o direito de defesa dos Apelados, como se depreende da notificação anexada às fls. 34/36 dos autos, ao impor em seu desfavor a multa questionada o Apelante não observou o procedimento previsto no art. 1.337, caput, do Código Civil, in verbis:

Art. 1337. O condômino, ou possuidor, que não cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de três quartos dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem.

Como se extrai do dispositivo legal alhures, a Lei exige que a aplicação da multa depende de deliberação de três quartos dos condôminos restantes. Contudo, no caso em voga, verifico que não foi observado tal requisito; sendo certo que o Apelante em momento algum traz à baila cópia de ata de assembleia com tal deliberação, mas limita-se a trazer à baila reclamações isoladas de alguns moradores; sequer sendo possível afirmar qual a fração de condôminos esses representam.

Desse modo, não atendida a regra estabelecida pelo legislador, é patente que a multa não pode subsistir, na esteira da consolidada jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO EXTRA PETITA. NÃO VERIFICAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTAS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DE PENAS SANCIONATÓRIAS AO CONDÔMINO POR REITERADO COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL. FIXAÇÃO SEM PRÉVIA DECISÃO ASSEMBLEAR COM QUÓRUM QUALIFICADO. ILEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS, PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. I. A sentença apresenta vício extra petita se nela foi apreciado pedido não elencado na petição inicial. II. Não há violação aos princípios da congruência e da adstrição, a ensejar vício extra petita, se o julgador, numa interpretação lógico-sistemática da petição inicial, analisa a pretensão sob fundamentação nela não apresentada, embora atinente ao pedido e elementos fáticos nela expostos, sendo aplicável ao caso os brocardos jurídicos mihi factum, dabo tibi jus (dá-me o fato, que te darei o direito) e jura novit curia (o juiz conhece o direito). III. Ainda que o Condomínio tenha dado direito de defesa ao Condômino, ao notificá-lo previamente sobre a cobrança de multa sancionatória por mau comportamento, se tal pena foi fixada sem anterior decisão assemblear com quórum qualificado exigido no art. 1.337, do CCB, inviável sua exigibilidade. lV. Se ambas as partes foram vencidas e vencedoras, evidenciada está a sucumbência reciproca, levando-as ao pagamento dos ônus do processo na proporção do sucumbimento. V. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos, principal não provido e adesivo provido em parte. (TJMG; APCV 5007395-75.2019.8.13.0188; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 31/05/2023; DJEMG 01/06/2023)

APELAÇÃO. Ação de obrigação de não fazer c/c pedidos condenatórios. Cobrança de multas por comportamento antissocial de condômino, violação ao sossego e às posturas sanitárias vigentes durante a pandemia de Covid 19, aplicadas em duas oportunidades. Sentença de parcial procedência da ação, mantendo a primeira multa aplicada, mas afastando a segunda. Apelação do condomínio autor, pugnando pela aplicação de ambas as multas. Apelação do réu, pugnando pelo acolhimento de preliminar de sua ilegitimidade passiva e pelo acolhimento de sua reconvenção. Contrarrazões do réu com preliminar pelo não conhecimento da apelação. EXAME: Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Impugnação específica dos motivos. Pelos quais o condomínio autor pretende ver aplicada a segunda multa. Preliminar de ilegitimidade passiva do réu afastada. Condômino locatário que representou a unidade autônoma em recurso administrativo e na assembleia de deliberação das multas aplicadas. Mérito: Infrações às normas do condomínio e às normas sanitárias e de poluição sonora bem caracterizadas. Obrigação de respeito ao sossego e às normas sanitárias e de poluição sonora que decorre da inteligência dos arts. 1.336 e 1337 do Código Civil e da exegese da Lei Municipal nº 16.402/2016. Afastamento do pleito reconvencional que era de rigor. Afastamento da segunda multa, contudo, mantido. Ausência de votação de condôminos em número previsto no art. 1.337 do Código Civil. Número insuficiente de condôminos na deliberação sobre a multa. Sentença mantida. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJSP; AC 1086787-11.2020.8.26.0100; Ac. 16825800; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Celina Dietrich Trigueiros; Julg. 05/06/2023; DJESP 15/06/2023; Pág. 2829)

Diante do arrazoado, conclui-se pela juridicidade da sentença que reconheceu a inexigibilidade da multa aplicada pelo condomínio Apelante em desfavor dos Apelados.

IV - DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso de apelação e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume o decisum guerreado.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC ao caso, uma vez que o Apelante não foi condenado ao pagamento de honorários na instância de origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR